Tribunal: TJMT
Processo: 1012462-70.2025.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012462-70.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA MARCIA VIANA MARTINS - CPF: 840.562.901-72 (RECORRENTE), MARIA APARECIDA DA SILVA ISRAEL - CPF: 010.049.551-62 (RECORRIDO), REGINALDO RUEDA - CPF: 902.913.441-00 (ADVOGADO), DANIELA TAMYRES ISRAEL PRADO - CPF: 028.588.691-62 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. OFENSAS EM REDE SOCIAL. PUBLICAÇÕES REITERADAS E ENVOLVIMENTO DE MENOR. PROVA DIGITAL. CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar solidariamente as rés ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais, em razão de ofensas reiteradas publicadas em rede social contra a autora e sua filha menor, com utilização indevida de imagens, fixando correção monetária pelo IPCA desde a sentença e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso. As recorrentes alegam invalidade das provas digitais, ausência de dolo, menoridade de uma das rés à época dos fatos e inexistência de dano moral, pleiteando reforma integral ou redução do quantum.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se as provas digitais que embasaram a condenação são válidas e suficientes; (ii) estabelecer se a alegada menoridade de uma das rés afasta a responsabilidade civil; (iii) determinar se as publicações configuram ato ilícito apto a gerar dano moral; e (iv) verificar se o valor fixado a título de indenização comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A condenação não se fundamenta exclusivamente em capturas de tela, havendo declaração subscrita por uma das rés admitindo a realização de “comentários desnecessários” dirigidos à autora, o que configura reconhecimento inequívoco da autoria das publicações ofensivas.

4.

No âmbito dos Juizados Especiais, o julgador forma seu convencimento a partir do conjunto probatório, sem exigência de formalismo excessivo, nos termos do art. 371 do CPC.

5.

A alegação de menoridade não procede, pois os fatos considerados para a condenação ocorreram em 2024, quando a recorrente já contava 24 anos.

6.

A liberdade de expressão não autoriza a veiculação de ofensas à honra e à imagem de terceiros, sobretudo quando dirigidas também à filha menor da autora, sendo ilícita a exposição pública reiterada com uso de expressões depreciativas e imagens sem autorização.

7.

A reiteração das condutas, evidenciada por registros de ocorrências em 2017 e 2024, demonstra comportamento continuado que amplia o constrangimento e evidencia o abalo à esfera moral da autora.

8.

Demonstrados o ato ilícito, o nexo causal e o dano, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, impõe-se o dever de indenizar.

9.

O valor fixado em R$ 3.000,00 mostra-se moderado e proporcional às circunstâncias do caso, considerando a reiteração das ofensas e o envolvimento de criança, atendendo às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A declaração da própria parte admitindo a realização de publicações ofensivas supre eventual alegação de invalidade de provas digitais. 2. A prática reiterada de ofensas em rede social, com exposição pública da vítima e de sua filha menor, configura ato ilícito e gera dever de indenizar, desde que demonstrados o ato, o nexo causal e o dano. 3. É adequada a manutenção do quantum indenizatório quando fixado de forma moderada e proporcional às circunstâncias do caso.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1012462-70.2025.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Sinop

Recorrente(s):

Maria Aparecida da Silva Israel

Daniela Tamyres Israel Prado

Recorrida(s):

Maria Márcia Viana Martins

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 a 26/02/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, para c
ondenar solidariamente as rés
ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
à autora, a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente a partir desta sentença pelo IPCA (Súmula 362/STJ) e acrescidos de
juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso
(Súmula 54/STJ), considerando, para início da incidência dos juros a data da última publicação juntada aos autos e que motivou a confecção do boletim de ocorrência (ID 191552347 –
10/01/2024
) e a procura da Defensoria para a propositura desta ação
.

D
eixo de condenar em custas e honorários advocatícios, nos termos dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.”

Em suas razões recursais, as rés, ora recorrentes, sustentam a invalidade das provas digitais, a ausência de dolo, na suposta menoridade da ré Daniela à época dos fatos e na inexistência de dano moral indenizável, requerendo a reforma integral ou, subsidiariamente, a redução do quantum.

Na petição inicial, a autora narrou que as requeridas passaram a propagar reiteradas ofensas em rede social, notadamente no Facebook, com publicações e comentários depreciativos direcionados à sua honra e à sua filha menor, inclusive com utilização de imagens sem autorização, atribuindo-lhe expressões pejorativas e de baixo calão. Informou ter registrado boletim de ocorrência no ano de 2024 em razão da continuidade das ofensas, destacando que não se tratava de fato isolado, mas de comportamento reiterado que lhe causou constrangimento e abalo moral.

Em contestação, as rés afirmaram inexistir conduta ilícita, alegando reciprocidade nas provocações e justificando as publicações como reação emocional a suposto episódio pretérito envolvendo exame de DNA realizado quando Daniela teria 16 anos. Formularam pedido contraposto pleiteando indenização por danos morais em face da autora.

Pois bem. Inicialmente, quanto à alegada invalidade das provas digitais, verifica-se que a condenação não se amparou exclusivamente em capturas de tela desacompanhadas de qualquer outro elemento.

Consta dos autos declaração subscrita pela própria Daniela Tamyres Israel Prado, ID 336273430, na qual admite ter realizado “comentários desnecessários” dirigidos à autora, conforme imagem destacada abaixo:

Tal manifestação constitui reconhecimento inequívoco da prática das publicações ofensivas, afastando a tese recursal de ausência de autenticidade ou autoria.

No âmbito dos Juizados Especiais, não se exige formalismo excessivo para a valoração da prova, sendo suficiente a formação do convencimento a partir do conjunto probatório, nos termos do art. 371 do CPC.

No tocante à alegada menoridade de Daniela, o argumento igualmente não prospera. Consta do boletim de ocorrência que a recorrente nasceu em 30/04/1999. O boletim de ocorrência lavrado em 2017 indica data do fato em 28/07/2017, quando Daniela já contava com 18 anos e 3 meses de idade.

Já o boletim de ocorrência que fundamentou a condenação refere-se a fatos ocorridos no ano de 2024, inclusive com última publicação registrada em 10/01/2024, data expressamente utilizada na sentença como marco inicial dos juros moratórios.

À época dos fatos mais recentes, Daniela possuía 24 anos. Assim, não há falar em ausência de responsabilidade civil, tampouco em necessidade de análise diferenciada sob a ótica da incapacidade.

A alegação de que teria 16 anos quando do suposto exame de DNA refere-se a fato ocorrido, segundo sua própria narrativa, por volta de 2015, circunstância estranha ao núcleo do ilícito reconhecido na presente demanda.

A tentativa de justificar as ofensas com base em suposto episódio pretérito igualmente não afasta a ilicitude da conduta. Ainda que se admitisse, por argumentação, a existência de desentendimento anterior, não se revela juridicamente aceitável a exposição pública reiterada da autora e de sua filha menor em rede social, com utilização de imagens e expressões depreciativas.

A liberdade de expressão não se presta a legitimar ataques à honra e à imagem alheia, especialmente quando dirigidos também a criança de apenas 7 anos de idade, como consta no boletim de ocorrência de 2024. Eventual inconformismo deveria ter sido veiculado pelos meios legais adequados, e não por meio de publicações acessíveis a terceiros, ampliando o alcance do constrangimento.

Ressalte-se que não se trata de episódio isolado. O boletim de ocorrência de 2017 já registrava ofensas reiteradas via Facebook, com menção expressa à propagação de xingamentos e à denegrição da imagem da filha da autora.

O boletim de 2024 demonstra a continuidade do comportamento, indicando que as ofensas persistiram ao longo do tempo. A reiteração e a publicidade das manifestações agravam o desvalor da conduta e afastam a tese de mero desabafo pontual.

Configurados o ato ilícito, o nexo causal e o dano, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, é devida a indenização. As ofensas públicas em rede social atingem a honra subjetiva e objetiva da vítima e ensejam dano moral in re ipsa, dispensando prova específica do abalo, que decorre da própria natureza da agressão.

Quanto ao quantum fixado, o valor de R$ 3.000,00 revela-se moderado e compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sobretudo considerando a reiteração das condutas e o envolvimento de criança nas ofensas. Não se mostra excessivo, tampouco apto a gerar enriquecimento sem causa, cumprindo adequadamente a função compensatória e pedagógica da responsabilidade civil.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém,
nego-lhe provimento
. Condeno as recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026